Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-54.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR. ADEQUADO.
I - Inviável a absolvição pelos crimes de violação de domicílio, lesão corporal e ameaça, quando as firmes palavras das vítimas, aliadas ao depoimento de informante, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além dos exames periciais, demonstram sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitiva.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
IV - Se o réu permaneceu calado na fase inquisitorial, bem como negou a prática dos delitos e apresentou versão totalmente isolada do conjunto probatório quando interrogado em Juízo, torna-se impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VII - Preserva-se o valor arbitrado na sentença de maneira proporcional à intensidade do dolo do agente e à repercussão para a vítima.
VIII - Recurso conhecido parcialmente e desprovido.